Tribunal: TJSP
Processo: 2046854-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. Declaração de pobreza insuficiente por si só. Imprescindível a comprovação do estado de pobreza (arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, CPC). O juiz pode negar a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos incompatíveis com o pedido. Holerite coligido que demonstra que os vencimentos da agravante superam três salários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. Declaração de pobreza insuficiente por si só. Imprescindível a comprovação do estado de pobreza (arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, CPC). O juiz pode negar a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos incompatíveis com o pedido. Holerite coligido que demonstra que os vencimentos da agravante superam três salários mínimos. Ausência de comprovação da situação de miserabilidade. Decisão mantida. Agravo não provido.